Tribunal: STF
Processo: RE 411266
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores de serventias extrajudiciais. Aposentadoria compulsória por implemento de idade. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de não se aplicar aos notários e registradores de serventias extrajudiciais a aposentadoria compulsória por implemento de idade.



    2. Agravo regimental não provido.